Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-63.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA PRATICADAS PELO GENITOR EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 215-A DO CP. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA DO CRIME DE AMEAÇA REDUZIDA DE OFÍCIO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável, a condenação do réu é medida que se impõe. O relato da vítima, coeso e harmônico, corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo do depoimento da genitora e da tia, evidencia que o apelante agiu com dolo específico, impossibilitando o acolhimento da tese absolutória.

2. Nos delitos contra a liberdade sexual cometidos contra criança, habitualmente praticados no interior do lar ou às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

3. Os atos libidinosos praticados pelo réu, consistentes em beijo na boca, toque nos seios e vagina, por dentro da roupa, além de direcionar a mão da ofendida para manipular o órgão genital dele, tornam incabível a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual (art. 215-A, do CP), eis que a conduta do acusado se subsume ao delito tipificado no art. 217-A, do Código Penal.

4. A ameaça é crime formal que dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, bastando que seja idônea para atemorizar, consumando-se, por isso, no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave.

5. Recurso conhecido e desprovido. Pena do crime de ameaça reduzida de ofício.